Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705194-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RENATO JONER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão que, nos autos da liquidação proposta em face do ora agravante por RENATO JONER, homologou os cálculos do perito judicial e determinou que a instituição financeira pague para o autor o montante de R$ 166.061,24 (ID 183011002 da origem). Em suas razões recursais (ID 55760216), o réu alega que deve ser concedido o efeito suspensivo porque a decisão causará lesão grave e de difícil reparação, com o pagamento de valores não devidos e a prática de atos processuais inúteis. Defende que os cálculos do perito estão incorretos porque os valores recebidos a título de concessão/abatimentos/indenizações sofreram apenas a correção monetária, mas os valores apurados em favor do autor sofreram correção monetária e a incidência de juros de mora. Afirma que o magistrado deveria reconhecer, ainda que de ofício, o excesso porque se trata de matéria de ordem pública. Ao final, requer o prequestionamento e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada, com a homologação dos cálculos apresentados pela parte agravante. Preparo regular (ID 55760218). É o relatório do necessário. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários caso o agravo de instrumento seja provido. Assim, mostra-se mais prudente aguardar o julgamento deste recurso pelo Colegiado da Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, a plausibilidade do direito invocado. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2024. ANA CANTARINO Relatora